Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0714211-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEUSA TERESINHA PEPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca do ofício ID num .49656723, informando se já realizou a cirurgia pleiteada na rede pública de saúde. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito